Tribunal: TJES
Processo: 0004550-36.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004550-36.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FHACYS COSMETICOS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE
COBRANÇA –

CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – PROVA DOCUMENTAL APTA AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXORDIAL – ART. 373, I, DO CPC – RÉUS QUE NÃO DEMONSTRARAM FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tal espécie contratual, em resumo, versa sobre a antecipação, pelo banco (ora apelado), do valor de um crédito contra terceiro, ainda não vencido, em favor do cliente (ora apelante). Destarte, nos termos da r. sentença, para que surja o direito do banco cobrar pelos descontos realizados, é necessário fazer prova de que, de fato, antecipou as quantias referentes a determinados títulos.

2.
O autor juntou os borderôs – documento no qual são registradas as operações financeiras – de fls. 06/62, onde são apontados os títulos descontados. Ademais, também colacionou extratos da conta bancária da pessoa jurídica, existindo diversas menções alusivas a lançamentos de créditos com a referência “desctítulo” e, ainda, menção ao contrato em espeque (462801325).

3.
De forma diversa, os réus – ora apelantes – não demonstraram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Ao revés, como dito em sentença, os ora apelantes sequer impugnaram os títulos descontados e nem mesmo engaram o recebimento do crédito, o que afasta qualquer dúvida de que os descontos ocorreram e que os requeridos, de fato, se beneficiaram com o crédito.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FHACYS COESMÉTICOS LTDA e outros
contra a r. sentença que, nos autos da
ação ordinária de cobrança
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 373.232,65 (trezentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Aduzem os apelantes, em suma, não existirem documentos aptos a respaldar a pretensão autoral, inexistindo os requisitos para a constituição do título executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004550-36.2016.8.08.0048

APELANTES: FHACYS COSMÉTICOS LTDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FHACYS COESMÉTICOS LTDA e outros
contra a r. sentença que, nos autos da
ação ordinária de cobrança
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 373.232,65 (trezentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Aduzem os apelantes, em suma, não existirem documentos aptos a respaldar a pretensão autoral, inexistindo os requisitos para a constituição do título executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O contrato firmado entre as partes foi realizado na modalidade de Desconto de Títulos, sendo inicialmente previsto o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e posteriormente aditado para a cifra de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme fls. 63/72.

Tal espécie contratual, em resumo, versa sobre a antecipação, pelo banco (ora apelado), do valor de um crédito contra terceiro, ainda não vencido, em favor do cliente (ora apelante).

Destarte, nos termos da r. sentença, para que surja o direito do banco cobrar pelos descontos realizados, é necessário fazer prova de que, de fato, antecipou as quantias referentes a determinados títulos.

E, no caso, tal como a magistrada primeva, verifico que o autor juntou os borderôs – documento no qual são registradas as operações financeiras – de fls. 06/62, onde são apontados os títulos descontados. Ademais, também colacionou extratos da conta bancária da pessoa jurídica, existindo diversas menções alusivas a lançamentos de créditos com a referência “desctítulo” e, ainda, menção ao contrato em espeque (462801325).

Tais provas, em meu sentir, demonstraram o direito autoral alegado e, em igual sentido, cito o seguinte precedente:

(...)
Contrato para desconto de títulos.
Precedentes. Nulidade da sentença. Julgamento do mérito. Causa madura. Inteligência do art. 1.013, §3º, I, do CPC.
Operação bancária demonstrada nos autos. Juntada de borderôs de cobrança e extrato de conta corrente com a prova de crédito correspondente aos valores cobrados na demanda.
Notificação extrajudicial. Natureza do contrato que obriga o financiado a reembolsar o valor nominal dos títulos na hipótese de inadimplemento do devedor. Juros remuneratórios. Abusividade não verificada. Súmula nº 596, do STF. Tese sobre desconhecimento da responsabilidade de coobrigado afastada. Previsão contratual. Réu que assinou o contrato tendo plena ciência das cláusulas gerais. Sentença anulada. Ação procedente. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1000881-81.2022.8.26.0165; Ac. 17656669; Dois Córregos; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss; Julg. 07/03/2024; DJESP 14/03/2024; Pág. 1607)

Verifica-se, assim, que a parte requerente cuidou de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

De forma diversa, os réus – ora apelantes – não demonstraram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Ao revés, como dito em sentença, os ora apelantes sequer impugnaram os títulos descontados e nem mesmo engaram o recebimento do crédito, o que afasta qualquer dúvida de que os descontos ocorreram e que os requeridos, de fato, se beneficiaram com o crédito.

Diante do exposto, devidamente comprovado o fato constitutivo do direito alegado na exordial,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, mantendo suspensa sua exigibilidade, uma vez que os apelantes estão amparados pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.